Tribunal: CARF
Processo: 35011.002536/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO CUNHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.002536/2005-38
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2402-001.174 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio
Rechmann
Junior,
Jose
Marcio
Bittes,
Ana
Claudia
Borges de Oliveira, Vinicius Mauro Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Foi constituída em 25/10/2005 a Notificação de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD no 35.859.640-8, fls. 3 e ss, ciência pessoal em 26/10/2005, rubricas Segurados,
Empresa e SAT/RAT, para cobrança de contribuições sociais relativas ao período de dezembro
de 1998, incluindo-se 13o salário, no valor de R$ 471.054,52, Juros de R$ 581.465,18,
totalizando o crédito tributário em 1.052.519,70.
Referida exação foi constituída em substituição a NFLD no 35.546.845-0, de lavra
em 29/08/2003, anulada por ERRO na identificação do sujeito passivo, considerado erro
formal, conforme relatório de fls. 25 e ss:
Esta Notificação destina-se a substituir a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD n° 35.546.845-0, lavrada em 29/08/2003, no CNPJ 04.312.369/0001-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35011.002536/2005-38
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002536/2005-38

90 - Governo do Estado do Amazonas, tornada NULA, por entender a Delegacia
da Receita Previdenciária em Manaus-AM, conforme Reforma de Decisão de
Notificação n° 03.401.4/0125/2005, de 07/06/2005, estar incorreta a identificação do
Sujeito Passivo. Tal decisão também determina a lavratura de NFLD substitutiva
de acordo com os Normativos em vigor. Esta Nova NFLD está sendo lavrada
consoante artigo 340 da Instrução Normativa SRP n° 03 de 14 de julho de 2005 e
Orientações de caráter interno correlatas, observando-se os seguintes aspectos:
1.1. Lavratura cm nome do ente estatal seguido da denominação do órgão onde se
apurou o débito e no CNPJ deste, conforme identificado acima;
1.2. Não se trata de revisão da ação fiscal anterior, mas de ação fiscal específica
para substituição de créditos já constituídos, tornados nulos por vício formal.
Dessa forma, tomam-se por base os elementos verificados e os valores apurados quando
da fiscalização que gerou a NFLD ora substituída. Assim sendo, os valores originários
da NFLD substitutiva guardam estrita consonância com os da NFLD substituída.
Entretanto, aproveitam-se os elementos novos apresentados em sede de defesa ou
recurso da NFLD substituída caso em que os valores serão retificados para menor. Os
valores originários serão corrigidos e contados os juros legais até a data da consolidação
do débito constante na folha de rosto da NFLD;
1.3.0 prazo decadencial observado é o do Art. 45, inciso II, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, que assim dispõe.....
A exação foi precedida de fiscalização, conforme Mandado de Procedimento
Fiscal no 09269471-00, iniciada em 18/10/2005, fls. 18 e ss, para o período de apuração de
janeiro de 1997 a abril de 2001, encerrada em 25/10/2005, fls. 21.
O levantamento do crédito se refere às contribuições incidentes sobre
remunerações pagas ou creditadas, no período de 12/1998 e 13/1998, aos segurados admitidos,
em caráter temporário, conforme disposições da Lei n° 1.674 de 10.12.1984 e aos segurados
admitidos para ocupar exclusivamente cargos comissionados, declarados em lei de livre
nomeação e exoneração.
Foi utilizado prazo decadencial de 10 anos, com fundamento no art. 45, II da Lei
no 8.212, de 1991.
DEFESA E RELATÓRIO COMPLEMENTAR
Irresignado com a exação, o contribuinte, representado por sua Procuradoria
Geral, apresentou impugnação a fls. 37, em que informa que aqueles empregados cujo salário
foi objeto de lançamento estão amparados por regime previdenciário próprio, com vínculo
ao Instituto Previdenciário do Estado do Amazonas – IPEAM.
Alegou inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 20, de 1998, quanto à
obrigatoriedade de filiação de seus antigos servidores especiais, já que contratados em regime
diverso daquele previdenciário comum, seguindo a Lei Estadual no 1.674, de 1984, com extensão
de direitos conforme Lei Estadual no 2.624, de 2000.
Apresentou jurisprudência para amparar suas teses jurídicas, informou que a
aposentadoria de seus servidores está regrada conforme os arts. 131 a 138 da Lei Estadual no
1.762, de 1986 e, por fim, pugnou pela improcedência da exação.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002536/2005-38

1a DILIGÊNCIA
Conforme despacho de fls. 54 a 56, o processo foi baixado em diligência na data
de 03/10/2006, para discriminação clara e precisa dos fatos geradores referentes aos tributos
lançados, bem como dos seus respectivos períodos, além também de responder questões
suscitadas, relativas à vinculação dos servidores à Lei Estadual no 1.674, de 1984.
Foi então juntado aos autos relatório complementar em 19/03/2007, fls. 59 e 60,
em atendimento ao despacho, com a informação de que aqueles servidores admitidos em
caráter temporário ao amparo da lei estadual referida no parágrafo anterior estão sujeitos
ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, haja vista a natureza temporária de seus
cargos:
3.Ora, como se trata de servidores admitidos em caráter temporário, não cabe buscar
apoio do previsto no caput do art. 40 da Constituição da República para colocá-los
como beneficiários do regime próprio de previdência do Estado do Amazonas.
4.Isso considerado, entendo que os servidores admitidos através da Lei n° 1.674 de
10.12.1984 enquadram-se, em vez do item "b", no disposto do item "c" do Parecer CJ n°
3.333, de 2004 (citado às fls. 53), que se reporta ao parágrafo 13 do art. 40 da
Constituição Federal, referindo-se a servidores não estabilizados por não cumprirem o
interregno de 05 (cinco) anos previsto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT, quando a natureza das atribuições dos cargos ou funções
ocupados seja temporária, aplicando-se, nesse caso, o regime geral de previdência
social.
5.Entendo, também, que disposições da Lei Estadual n° 2.624, de 22 de dezembro de
2000, que transformou em cargos as funções temporárias dos servidores admitidos pela
Lei n° 1.674 de 10.12.1984, não se sustentam, à medida que não têm respaldo da
Constituição Federal e nem do Parecer CJ n° 3.333, que não distingue entre cargos e
funções ocupados por servidores, para classificá-los no regime próprio ou no regime
geral.
6.Respondidas as questões formuladas, e não obstante a matéria depender de apreciação
da instância superior, mas, em se tratando de providência necessária ao processo,
cumpre-me emitir o relatório fiscal complementar, vinculando os servidores admitidos
pela Lei n° 1.674 de 10.12.1984 ao regime geral da previdência social, para que a
notificação de débito tenha os fatos geradores identificados de forma clara e precisa.
O contribuinte foi notificado do relatório complementar, recebendo uma cópia
integral, conforme fls. 93 e ss, com abertura de prazo para nova defesa, todavia, não consta dos
autos complementação dos argumentos jurídicos da peça impugnatória, pelo mesmo, fls. 98.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador –
DRJ/SDR julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão no 15-14.643, de 19/12/2007, fls.
102 e ss, com a sua ementa abaixo reproduzida:
SERVIDORES
TEMPORÁRIOS.
SERVIDORES
OCUPANTES
EXCLUSIVAMENTE DE CARGOS EM COMISSÃO. RGPS. VINCULAÇÃO.
Vinculam-se ao Regime Geral de Previdência Social os servidores temporários de órgão
público e aqueles ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002536/2005-38

ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à instância administrativa apreciar alegação de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de dispositivos da legislação.
O contribuinte foi regularmente notificado em 26/02/2008, conforme fls. 110/112.
1oRECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, representado pela Procuradoria Geral do Estado do Amazonas,
interpôs recurso voluntário em 31/03/2008, fls. 113 e ss.
Reafirmou a existência de regime especial próprio para seus servidores,
reapresentou suas teses e entendimentos jurídicos e pugnou, ao final de sua peça recursal, pelo
provimento do recurso para extinguir o crédito tributário lançado.
Apresentou cópia de documentos a fls. 121 e ss.
RESOLUÇÃO – 2a DILIGÊNCIA
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf converteu o julgamento em diligência,
Conforme Resolução no 2302-00.027, de 29/10/2009, fls. 184 e ss, para as providências abaixo
transcritas, fls. 185/186:
O lançamento engloba também servidores temporários que não estariam amparados pelo
Regime de Previdência do Estado do Amazonas. Considerando que no julgamento do
recurso de n ° 155613 votei pela conversão em diligência; e que no recurso foi
colacionada cópia da Lei Estadual n ° 1.543 de 1982. Tal lei garantiria o benefício da
pensão. Entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência para que seja
analisada a documentação juntada em recurso (leis estaduais). Devem ser apreciados a
validade, a vigência, a regularidade do Regime Próprio, bem como a possibilidade de
enquadramento dos segurados incluídos na presente NFLD no Regime do Estado do
Amazonas. Tal análise é relevante, pois irá interferir no cálculo relativo ao 13° salário
de 1998, se proporcional ou integral.
Também deve ser analisada a documentação juntada pela, recorrente relativo ao
argumento de servidores efetivos e dedução do salário-família.
Em resposta, a autoridade tributária apresentou Informação Fiscal em 31/05/2011,
fls. 190 e ss.
Em 19/04/2011, a fiscalização abriu nova ação, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal no 00220100.2010.00523, fls. 195 e ss, intimando o contribuinte à
apresentação de documentos e encerrando-a em 07/06/2011, fls. 439, momento em que foi dada
nova oportunidade de manifestação, fls. 441.
O contribuinte manifestou-se em 11/07/2011, fls. 443 e ss.
ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf ANULOU a decisão de primeiro grau,
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002536/2005-38

conforme Acórdão no 2302-002.971, de 23/01/2014, fls. 464 e ss, em razão de retificação do
lançamento realizada, o que exige a apreciação das modificações na exação, a respectiva
manifestação do sujeito passivo e, por fim, a elaboração de novas decisões pelas instâncias de
julgamento administrativo, sob pena de ferir direito a ampla defesa.
Abaixo se reproduz a ementa do acórdão:
IMPRECISÕES DO LANÇAMENTO NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO A QUO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
A manifestação da autoridade fiscal, que leva à retificação do lançamento e ao
esclarecimento de seus fundamentos fáticos e de direito, revela a ocorrência de
cerceamento de defesa do contribuinte, se tais questões não tiverem sido devidamente
apreciadas no julgamento de primeira instância. Inteligência do art. 5°, LV, da CF, e art.
142 do CTN.
A União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, tomou ciência e também a
recorrente, conforme fls. 477 e 482/483.
RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO LANÇADO
Houve retificação da exação, fls. 489/490, passando as contribuições sociais de
R$ 471.054,52 para R$ 111.094,79, acrescida de Juros em R$ 135.946,69, totalizado o crédito
tributário em R$ 247.041,48.
NOVA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal em Salvador julgou a impugnação
procedente em parte, conforme Acórdão no 15-37.766, de 09/12/2014, fls. 491 e ss, excluindo-se
as contribuições devidas quanto à competência de 13/1998 e reduzidas aquelas relativas a
12/1998, com a mantença do lançamento em R$ 111.094,79, com o acréscimo de juros.
Abaixo reproduz-se a ementa:
OCUPANTE
DE
CARGO
EM
COMISSÃO.
SERVIDOR
CONTRATADO
TEMPORARIAMENTE.EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20. RGPS. FILIAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Após a publicação da Emenda Constitucional n° 20, em 16/12/1998, os servidores
estaduais ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão, declarados em lei de livre
nomeação e exoneração, bem como os servidores contratados por tempo determinado,
passaram a estar obrigatoriamente vinculados ao RGPS, na categoria de segurados
empregados.
Até 15/12/1998, estes servidores encontravam-se vinculados ao regime próprio estadual,
portanto, a remuneração a eles devida não caracterizava fato gerador das contribuições
previstas na lei n° 8.212, de 1991. Assim, entendo que a base de cálculo das
contribuições relativas ao mês de dezembro deve ser equivalente a 16/31 dos valores
devidos aos servidores no mês de dezembro, correspondente ao período de 16 a
31/12/1998, no qual os segurados comissionados e temporários passaram a ser
segurados obrigatórios do RGPS.
No que toca ao 13° salário, o servidor temporário e o ocupante exclusivamente de cargo
em comissão adquiriram o direito a esta parcela enquanto ainda estavam vinculados ao
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002536/2005-38

regime próprio estadual, de modo que as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de
1991, não incidem sobre o 13° deste ano.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
PELO
SEGURADO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
LIMITE
MÁXIMO.
LANÇAMENTO
INOBSERVÂNCIA.
RETIFICAÇÃO.
Impõe-se a retificação do lançamento quando constatado que não foi observado o limite
máximo do salário de contribuição no cálculo das contribuições devidas pelos
segurados, em ofensa ao art. 20, c/c o § 5° do art. 28, todos da Lei n° 8.212, de 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Em referido acórdão também foi interposto Recurso de Ofício nos seguintes
termos:
Este acórdão deve ser submetido à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
c/c a Portaria MF n° 03, de 3 de janeiro de 2008, por força de Recurso de Ofício. A
exoneração do crédito procedida por este Acórdão só será definitiva após o julgamento
em segunda instância.
O contribuinte foi regularmente notificado em 08/01/2015, fls. 505, ciência em
15/01/2015, fls. 529, opondo embargos de declaração em 20/01/2015, fls. 507 e ss, com alegação
de:
 Omissão 1 - quanto à Sumula no 8 do Supremo Tribunal Federal, nos
seguintes termos:
O motivo para a interposição do presente recurso está na superveniencia da Súmula 8 do
STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212/91.
Em face da supracitada súmula do STF, editada em 20 de junho de 2008, restou
fulminada qualquer sombra de dúvida sobre a inviabilidade de constituir créditos
tributários cujos fatos geradores ocorreram a mais de cinco anos.
Como o presente lançamento, lavrado em 25.10.2005, é substituto de outro, anulado por
vício quanto à identificação do sujeito passivo, que configura erro material, é a partir dc
sua lavratura e não da data da lavratura do substituído que se inicia a contagem do prazo
decadencial.
 Omissão 2:
Outro motivo para a interposição do presente recurso está na omissão do referido
acórdão acerca das Liquidações de Despesas - LD's 90611/98 e 629/98 (fls. 421 e 422
dos autos), utilizadas como fonte para o lançamento, quando se tratavam de pagamentos
feitos a servidores efetivos, conforme constam de sua descrição.
O acórdão silenciou sobre o pedido de exclusão daquelas liquidações de despesa.
2o RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 06/02/2015, fls. 532 e ss.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002536/2005-38

PRELIMINARES
a) Decadência
O recorrente alega a extinção do crédito tributário, em razão do lançamento
ocorrer em 25/10/2005, para crédito devido referente ao período de dezembro de 1998 e que, por
força da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, que considerou o prazo
estabelecido no art. 45, da Lei no 8.212, de 1991, referido crédito foi lançado com fundamento
em citado artigo da lei, já considerado inconstitucional pela corte suprema.
Citou jurisprudência deste Conselho para amparar sua tese.
b) Omissão, fls. 535:
Outro motivo para a interposição do recurso está na omissão do referido acórdão acerca
das Liquidações de Despesas - LD's 90611/98 e 629/98 (fls. 421 e 422 dos autos),
utilizadas como fonte para o lançamento, quando se tratavam de pagamentos feitos a
servidores efetivos, conforme constam de sua descrição.
O acórdão silenciou sobre o pedido de exclusão daquelas liquidações de despesa.
Ao final requer:
Diante do exposto, o Estado do Amazonas requer que essa MM. Turma conheça do
presente recurso e, em analisando a razão exposta, dê-lhe provimento, reformando o
julgado ou integralizá-lo naquilo que foi omisso.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Em exame ao Acórdão no 15-37.766, de fls. 491 e ss, houve interposição de
Recurso de Oficio nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972, c/c a Portaria MF no
03, de 03/01/2008, que estabeleceu o valor mínimo de R$ 1.000.000,00 obrigatório, todavia a
norma em vigor, Portaria MF no 63, de 09/02/2017, subiu referido valor para R$ 2.500.000,00.
Portanto, não conheço deste recurso, haja vista a majoração do limite de alçada vigente
estar acima do crédito tributário, conforme Súmula Carf no 103, de 08/12/2014:
(Sum. Carf no 103)
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Quanto à apresentação de embargos de declaração, dirigida ao juízo
administrativo de primeiro grau a fls. 507 e ss, trata-se de recurso não previsto na legislação do
processo administrativo fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, para além disso, também verifiquei
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002536/2005-38

se tratar das mesmas alegações apresentadas no Recurso de Voluntário, portanto, não tomo
conhecimento dos embargos.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Primeiramente, o recurso apresentado é tempestivo e obedece aos requisitos
legais, ao que dele tomo conhecimento.
O recorrente alega a extinção do crédito tributário, em razão do lançamento
ocorrer em 25/10/2005, para crédito devido referente ao período de dezembro de 1998,
considerando o teor da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, que determinou a
inconstitucionalidade do prazo estabelecido no art. 45, da Lei no 8.212, de 1991.
Em exame aos termos da exação, observo no relatório da NFLD no 35.859.640-8,
fls. 25, o seguinte:
1.3.0 prazo decadencial observado é o do Art. 45, inciso II, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, que assim dispõe:
Conforme art. 62, II “a” do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
RICARF, há que se seguir a Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal no 8:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário. (grifo do autor)
Diante do exposto, primeiramente examino a data de lançamento do crédito
tributário em 25/10/2005, fls. 3 e ss, considerando que a NFLD no 35.859.640-8 substituiu a
NFLD no 35.546.845-0, anulada esta por vício formal, fls. 25.
Inexiste nos autos cópia das decisões administrativas e respectivos fundamentos,
para o primeiro lançamento realizado, com destaque que erro de sujeito passivo, a juízo deste
relator, é um vício material, insanável, que macula o direito de defesa do REAL
contribuinte, por óbvio, conforme se depreende da leitura sistemática e interpretação
teleológica do art. 142 da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN,
combinado com o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, conforme abaixo transcrevo:
(CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.(grifo do autor)
(Decreto no 70.235, de 1972)
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifo do autor)
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002536/2005-38

Isto posto, não estando o processo efetivamente apto para o julgamento, proponho
a conversão deste em diligência para que a unidade atenda as orientações abaixo e produza, ao
final, relatório conclusivo, dando ulterior conhecimento e oportunidade para manifestação
do contribuinte:
 Junte cópia da NFLD no 35.546.845-0 e de seu relatório, das decisões
administrativas e principais peças referentes ao respectivo contencioso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 562
DF CARF MF
Original